Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE VISUAL. REQUISITOS. LEI DISTRITAL QUE OUTORGA A ISENÇÃO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111, II, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. A esse respeito, é de se consignar que a interpretação literal, ou gramatical, pretende a indagação da realidade morfológico-sintática dos vocábulos encontrados nas normas jurídicas, a fim de auxiliar o intérprete na elucidação do sentido do texto normativo.

2. Convém mencionar que a interpretação literal não se confunde com a interpretação extensiva, uma vez que, enquanto esta amplia o conteúdo da norma para além do conteúdo contido na letra de seu enunciado, aquela almeja atingir o sentido específico e objetivo da palavra, buscando verificar o sentido da lei.

3. Consoante dispõe a legislação distrital, é isento de IPVA o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência visual, devendo ser observado, para os efeitos da reportada lei, que a aludida deficiência caracteriza-se pela acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 (vinte) graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. A autora, entretanto, apresentou dois laudos oftalmológicos que descrevem a acuidade visual, com correção, de 20/80 e 20/60 no melhor olho.

4. Assim, depreende-se que o esforço interpretativo de estender o benefício ao caso sub examine, sob o argumento de que, nos moldes da Lei Distrital n. 4.317/09, que instituí a política distrital para integração da pessoa com deficiência, consideram-se requisitos diversos para caracterização de deficiência visual, consubstancia, em verdade, interpretação extensiva, a qual é vedada para a outorga de isenções tributárias.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.